Tribunal: TJPA
Processo: 0017643-25.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Com efeito, o pedido de exclusão da majorante de concurso de pessoas no quantum da pena aplica aos recorrentes não merece guarida, haja vista que os próprios acusados, em Juízo, confessaram o crime, bem como o ofendido Jadas Lopes da Silva, que teve sua moto NXR 160, preta, placa KDC2195 roubada, confirma que foi assaltado por dois elementos, ambos armados, cujo carona tinha uma cicatriz no rosto, os quais conseguiram fugir do local da ação delituosa.2. In casu, observa-se que existem três Circunstâncias desfavoráveis a considerar, aliás muito bem fundamentadas tendo o Juízo sentenciante elevado a reprimenda base entre os graus mínimo e médio legal permitido, ou seja, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Assim, é impossível, no presente caso, falar-se em fixação da sanção inicial no mínimo legal, ou mesmo de retificação da dosimetria, já que ao analisar as Circunstâncias Judiciais em relação ao acusado, vê-se que algumas delas foram consideradas desfavoráveis de forma escorreita, o que restou na fixação da pena base pouco acima do mínimo legal, já que para o crime em comento a reprimenda varia de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.3. No que tange ao pleito para que seja informado o percentual redutor e o motivo do quantum a ser reduzido relativo à incidência das atenuantes insculpidas no art. 65, incisos I e III, alínea ?d?, do CPB (menoridade e confissão espontânea), verifica-se que a pretensão arguida não possui amparo legal, em face da ausência de previsão específica na Lei Substantiva Penal, que estabeleça parâmetros para a minoração da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico, sendo tal dosagem reservada à discricionariedade do Juízo sentenciante, segundo sua percuciente análise do caso concreto, desde que o quantum redutor tenha valor significativo perante a pena-base fixada, exatamente como ocorreu no caso vertente, nada havendo a reparar.4. Por fim, o pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 2º, inc. II, do art. 157, do CPB., sob a alegação de que não há nos autos prova do liame subjetivo, também não há como prosperar, pois os próprios acusados, em Juízo, confessaram o crime, bem como o ofendido Jadas Lopes da Silva confirma que foi assaltado por dois elementos, ambos armados, os quais conseguiram fugir do local da ação delituosa.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0017643-25.2016.8.14.0040
RECURSO: Apelação Criminal
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
COMARCA DE ORIGEM: Parauapebas/PA (2ª Vara Criminal)
APELANTES: Lucas Rodrigues Silva e Davi da Silva
DEFENSORA PÚBLICA: Dra. Kelly Aparecida Soares
APELADA: A Justiça Pública
PROCA DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA:
Desa
. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Com efeito, o pedido de exclusão da majorante de concurso de pessoas no
quantum
da pena aplica aos recorrentes não merece guarida, haja vista que os próprios acusados, em Juízo, confessaram o crime, bem como o ofendido Jadas Lopes da Silva, que teve sua moto NXR 160, preta, placa KDC2195 roubada, confirma que foi assaltado por dois elementos, ambos armados, cujo carona tinha uma cicatriz no rosto, os quais conseguiram fugir do local da ação delituosa.
2.
In casu
, observa-se que existem três Circunstâncias desfavoráveis a considerar, aliás muito bem fundamentadas tendo o Juízo sentenciante elevado a reprimenda base entre os graus mínimo e médio legal permitido, ou seja, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Assim, é impossível, no presente caso, falar-se em fixação da sanção inicial no mínimo legal, ou mesmo de retificação da dosimetria, já que ao analisar as Circunstâncias Judiciais em relação ao acusado, vê-se que algumas delas foram consideradas desfavoráveis de forma escorreita, o que restou na fixação da pena base pouco acima do mínimo legal, já que para o crime em comento a reprimenda varia de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.
3.
No que tange ao pleito para que seja informado o percentual redutor e o motivo do
quantum
a ser reduzido relativo à incidência das atenuantes insculpidas no art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿, do CPB (menoridade e confissão espontânea), verifica-se que
a pretensão arguida não possui amparo legal
, em face da ausência de previsão específica na Lei Substantiva Penal, que estabeleça parâmetros para a minoração da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico, sendo tal dosagem reservada à discricionariedade do Juízo sentenciante, segundo sua percuciente análise do caso concreto, desde que o
quantum
redutor tenha valor significativo perante a pena-base fixada, exatamente como ocorreu no caso vertente, nada havendo a reparar.
4.
Por fim, o pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 2º, inc. II, do art. 157, do CPB., sob a alegação de que não há nos autos prova do liame subjetivo, também não há como prosperar, pois os próprios acusados, em Juízo, confessaram o crime, bem como o ofendido Jadas Lopes da Silva confirma que foi assaltado por dois elementos, ambos armados, os quais conseguiram fugir do local da ação delituosa.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se Apelação Criminal
interposta por
Lucas Rodrigues Silva e Davi da Silva
,

contra sentença prolatada pelo Exmo. Sr. César Leandro Pinto Machado, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou, igualmente, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e multa de 40 (quarente) dias-multas, como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia,
às fls. 02/04, que por volta das 21 horas do dia 15/11/2016, na rua V-30, Qd. 4B, Lt. 25, bairro Cidade Jardim 6ª Etapa, o acusado e o adolescente
L. R. S.
, vulgo ¿Ninja¿, em convergência der vontades, concurso der agentes e emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Jadas Lopes da Silva, uma moto modelo NXR 160, BROS, preta, placa KDC 2195/PA.

Aduz que a vítima seguia pela via supra indicada com sua namorada Daiana Ramos, quando foram abordados pelo denunciado e pelo referido adolescente, os quais transitavam em uma moto FAN, na cor preta. Que o acusado desceu da garupa da moto e com uma arma tipo escopeta anunciou o assalto e exigiu a chave, o veículo e o capacete da vítima que, temendo pela sua vida e de sua namorada, acatou ao comando entregando seus bens ao meliante.

Que de posse da
res furtiva
, o denunciado e o adolescente empreenderam fuga.

Prossegue a exordia do
Parquet
aduzindo, que a namorada do ofendido reconheceu tanto o denunciado, bem como a adolescente, seu comparsa, já que o primeiro teria cometido outro assalto, onde a vítima fora a sobrinha de Daiana.

Que o denunciado e o adolescente não foram ouvidos em sede de Inquérito, mesmo assim a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do acusado, vez que este é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade do delito encontram-se comprovadas nos autos, por meio dos depoimentos prestados pelas testemunha e vítima, as quais confirmam que foi o denunciado o autor do delito.

Em

Razões Recursais
, às fls. 115/122, pugna a defesa pela exclusão do
quantum
da pena a incidência da majorante do concurso de pessoas, bem como sejam revistas as reprimendas a eles impostas.

Em contrarrazões,
às fls. 124/126, a RMP de 1º Grau, Dra. Francys Galhardo do Vale, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta

Instância Superior,
a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de MIranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da almejada exclusão da majorante

Com efeito, o pedido de exclusão da majorante de concurso de pessoas no
quantum
da pena aplica não merece guarida, haja vista que os próprios acusados, em Juízo, por meio de mídia, à fl. 76, confessaram o crime, bem como o ofendido Jadas Lopes da Silva, que teve sua moto NXR 160, preta, placa KDC2195 roubada, confirma que foi assaltado por dois elementos, ambos armados, cujo carona tinha uma cicatriz no rosto, os quais conseguiram fugir do local da ação delituosa.

Nesse sentido:
¿TJSP: ¿Roubo qualificado - Concurso de agentes - Identificação do comparsa do denunciado - Inexigibilidade - Ofendido, ademais, que não tinha necessidade de inventar a existência de outro assaltante - Qualificadora mantida - Sentença confirmada. Para a caracterização da qualificadora de concurso de agentes no crime de roubo, não se exige a identificação de todos os co-autores¿ (JTJ 248/420).

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício neste ponto da sentença recorrida, pois a mesma foi prolatada em observância aos depoimentos constantes dos autos, pelo que, rejeito a alegação de insuficiência de provas à alegação de inexistência da majorante do concurso de agentes.
- Da revisão na dosimetria da pena

Por fim, pugna a defesa para que as penas dos apelantes sejam revistas, ante os equívocos praticados pelo Magistrado na dosimetria das mesmas.

Com efeito, verifica-se que a irresignação dos recorrentes não merece prosperar.

Assim sendo, passo a analisar a pena imposta ao apelante
DAVI DA SILVA
.

Dessa forma, a parte dispositiva da sentença impugnada, com relação à sanção fixada ao recorrente supra, às fls. 82v/83, tem o seguinte teor:
Dosimetria (art. 59 do CP) -
DAVI DA SILVA:

Analisando as circunstâncias judiciais a que alude o art. 59 do CP, verifica-se que: a
culpabilidade
se mostra acima da média, uma vez que os agentes agiram utilizando um simulacro, impingindo maior temor nas vítimas; o réu é tecnicamente
primário
; quanto a sua
conduta social
e
personalidade
,
não há elementos que permitam sua aferição; os
motivos
do delito nada revelam de excepcional; as
circunstâncias
são desfavoráveis, considerando ter sido o crime praticado durante a noite, garantindo ao agente maior dificuldade quanto à identificação e consequente sucesso no intento criminoso; as
consequências
se mostra desfavorável, uma vez que a vítima não recuperou a moto roubada; por fim, as vítimas do roubo em
nada contribuíram para a conduta delituosa
.
Da fixação da pena base do
art. 157, I e V, do CPB
:

A partir das circunstâncias acima analisadas (3 desfavoráveis), fixo a
pena-base
restritiva de liberdade em 06 (seis) anos e seis meses de reclusão e a pecuniária em 40 (quarenta) dias-multa.
Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP - segunda fase):

Considerando a confissão espontânea do acusado, bem como a menoridade,
atenuo
a pena restritiva de liberdade, ficando em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Inexistentes quaisquer outras atenuantes ou agravantes.
Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP - terceira fase):

Elevo
a reprimenda em 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias-multa, considerando a presença de uma das causas de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas).

Pelo que
imponho em definitivo
, como pena restritiva de liberdade,
07 (sete) anos de reclusão
, e como pena pecuniária,
o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
Regime inicial de cumprimento (art. 59, III, do CP):

A pena será cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, tendo em vista a pena aplicada, nos termos do artigo 33, § 2º, ¿b¿, do Código Penal.
Substituição de pena (art. 59, IV, do CP):

O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, do CP.
Suspensão de pena (art. 77 do CP):

Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP.

Pelo que se vê, nada há a se retificar quanto a dosimetria da pena feita pelo Juízo
a quo
.

É impossível, no presente caso, falar-se em fixação da sanção inicial no mínimo legal, ou mesmo de retificação da dosimetria, já que ao analisar as Circunstâncias Judiciais em relação a este acusado, vê-se que algumas delas foram consideradas desfavoráveis de forma escorreita, o que restou na fixação da pena base pouco acima do mínimo legal, ou seja, entre os graus mínimo e médio, já que para o crime em comento a reprimenda varia de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

A observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos na legislação penal pátria.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CPB, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento aos Vetores como a culpabilidade, circunstâncias e as consequências do crime, o que fez, ressalte-se, sem exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Como se vê, existem três Circunstâncias desfavoráveis a considerar, aliás muito bem fundamentadas e, mesmo assim, o Juízo sentenciante elevou a reprimenda base entre os graus mínimo e médio legal permitido, ou seja, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse sentido:
TJSC: ¿Pena-base - Fixação acima do mínimo legal - Possibilidade. A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção (prevenir e reprimir o crime)¿ (JCAT 81-82/666).

No que tange ao pleito para que seja informado o percentual redutor e o motivo do
quantum
a ser reduzido relativo à incidência das atenuantes insculpidas no art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿, do CPB (menoridade e confissão espontânea), verifica-se que
a pretensão arguida não possui amparo legal
, em face da ausência de previsão específica na Lei Substantiva Penal, que estabeleça parâmetros para a minoração da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico, sendo tal dosagem reservada à discricionariedade do Juízo sentenciante, segundo sua percuciente análise do caso concreto, desde que o
quantum
redutor tenha valor significativo perante a pena-base fixada, exatamente como ocorreu no caso vertente.

De outra banda, não se ignora a existência de entendimentos jurisprudenciais e doutrinários que admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas. Tal técnica, no entanto, não se revela absoluta, sobretudo quando a redução promovida pelo julgador afigura-se proporcional e razoável à pena cominada, ainda que não se servido de tal parâmetro, como na hipótese
sub examine
.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NO ÂMBITO DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.
(...). 3.
O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de circunstância legal (atenuantes e agravantes), cabendo ao juiz sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo percuciente análise do caso concreto.
(...). 5.
E inexistindo ilegalidade patente, o quantum de diminuição a ser implementado em decorrência da atenuante fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via angusta do habeas corpus.
6. Ordem de habeas corpus não conhecida. (STJ, HC 286.667/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014) (grifo nosso)

Na esteira do entendimento supra, milita a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça Estadual:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA COM APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA QUANTO AOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. REPRIMENDA MANTIDA ENTRE O PATAMAR MÍNIMO E MÉDIO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO). INSUBSISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. SUPRESSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA CONFIGURADA. IMPROVIMENTO.
(...). 2.
Não se constata ilegalidade quanto à fração utilizada para reduzir a pena em função da atenuante da confissão espontânea, pois cabe ao magistrado, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, fixar a referida diminuição, tendo em vista que o Código Penal não estabeleceu os seus limites.
3. Inviável a supressão da causa de aumento do concurso de pessoas, por se tratar de circunstância objetiva o fato de o crime ser praticado por mais de um indivíduo, tornando a ação delituosa mais perigosa e ocasionando maior temor à vítima. 4.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO à unanimidade. (TJE/PA, 201330275228, 136172, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 22/07/2014, Publicado em 24/07/2014) (grifo nosso)

Por fim, o pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 2º, inc. II, do art. 157, do CPB., sob a alegação de que não há nos autos prova do liame subjetivo, também não há como prosperar, pois como dito alhures, os próprios acusados, em Juízo, por meio de mídia, à fl. 76, confessaram o crime, bem como o ofendido Jadas Lopes da Silva, que teve sua moto NXR 160, preta, placa KDC2195 roubada, confirma que foi assaltado por dois elementos, ambos armados, cujo carona tinha uma cicatriz no rosto, tendo os dois meliantes conseguido fugir do local da ação delituosa.

Com efeito, passo, agora, a analisar a pena imposta ao apelante
LUCAS RODRIGUES E SILVA
.

Dessa forma, a parte dispositiva da sentença impugnada, com relação à sanção fixada ao recorrente supra tem o seguinte teor:
Dosimetria (art. 59 do CP) -
LUCAS RODRIGUES SILVA:

Analisando as circunstâncias judiciais a que alude o art. 59 do CP, verifica-se que: a
culpabilidade
se mostra acima da média, uma vez que os agentes agiram utilizando um simulacro, impingindo maior temor nas vítimas; o réu é tecnicamente
primário
; quanto a sua
conduta social
e
personalidade
,
não há elementos que permitam sua aferição; os
motivos
do delito nada revelam de excepcional; as
circunstâncias
são desfavoráveis, considerando ter sido o crime praticado durante a noite, garantindo ao agente maior dificuldade quanto à identificação e consequente sucesso no intento criminoso; as
consequências
se mostra desfavorável, uma vez que a vítima não recuperou a moto roubada; por fim, as vítimas do roubo em
nada contribuíram para a conduta delituosa
.
Da fixação da pena base do
art. 157, I e V, do CPB
:

A partir das circunstâncias acima analisadas (3 desfavoráveis), fixo a
pena-base
restritiva de liberdade em 06 (seis) anos e seis meses de reclusão e a pecuniária em 40 (quarenta) dias-multa.
Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP - segunda fase):

Considerando a confissão espontânea do acusado, bem como a menoridade,
atenuo
a pena restritiva de liberdade, ficando em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Inexistentes quaisquer outras atenuantes ou agravantes.
Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP - terceira fase):

Elevo
a reprimenda em 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias-multa, considerando a presença de uma das causas de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas).

Pelo que
imponho em definitivo
, como pena restritiva de liberdade,
07 (sete) anos de reclusão
, e como pena pecuniária,
o pagamento de 40 (trinta) dias-multa.
Regime inicial de cumprimento (art. 59, III, do CP):

A pena será cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, tendo em vista a pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal.
Regime inicial de cumprimento (art. 59, III, do CP):

A pena será cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, tendo em vista a pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal.
Substituição de pena (art. 59, IV, do CP):

O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, do CP.
Suspensão de pena (art. 77 do CP):

Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP.

Da mesma forma, pelo que se vê, nada há a se retificar quanto a dosimetria da pena feita pelo Juízo
a quo
, na sanção imposta ao réu
LUCAS RODRIGUES E SILVA
.

In casu
, não há o que se falar em fixação da sanção inicial no mínimo legal, ou mesmo de retificação da dosimetria, já que ao analisar as Circunstâncias Judiciais em relação a este acusado, vê-se que algumas delas foram consideradas desfavoráveis de forma escorreita, o que restou na fixação da pena base pouco acima do mínimo legal, ou seja, entre os graus mínimo e médio, já que para o crime em comento a reprimenda varia de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

A observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos na legislação penal pátria.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CPB, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento aos Vetores como a culpabilidade, circunstâncias e as consequências do crime, o que fez, ressalte-se, sem exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Como se vê, existem três Circunstâncias desfavoráveis a considerar, aliás muito bem fundamentadas e, mesmo assim, o Juízo sentenciante elevou a reprimenda base entre os graus mínimo e médio legal permitido, ou seja, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse sentido:
TJSC: ¿Pena-base - Fixação acima do mínimo legal - Possibilidade. A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção (prevenir e reprimir o crime)¿ (JCAT 81-82/666).

No que tange ao pleito para que seja informado o percentual redutor e o motivo do
quantum
a ser reduzido relativo à incidência das atenuantes insculpidas no art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿, do CPB (menoridade e confissão espontânea), verifica-se que
a pretensão arguida não possui amparo legal
, em face da ausência de previsão específica na Lei Substantiva Penal, que estabeleça parâmetros para a minoração da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico, sendo tal dosagem reservada à discricionariedade do Juízo sentenciante, segundo sua percuciente análise do caso concreto, desde que o
quantum
redutor tenha valor significativo perante a pena-base fixada, exatamente como ocorreu no caso vertente.

De outra banda, não se ignora a existência de entendimentos jurisprudenciais e doutrinários que admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas. Tal técnica, no entanto, não se revela absoluta, sobretudo quando a redução promovida pelo julgador afigura-se proporcional e razoável à pena cominada, ainda que não se servido de tal parâmetro, como na hipótese
sub examine
.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NO ÂMBITO DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.
(...). 3.
O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de circunstância legal (atenuantes e agravantes), cabendo ao juiz sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo percuciente análise do caso concreto.
(...). 5.
E inexistindo ilegalidade patente, o quantum de diminuição a ser implementado em decorrência da atenuante fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via angusta do habeas corpus.
6. Ordem de habeas corpus não conhecida. (STJ, HC 286.667/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014) (grifo nosso)

Na esteira do entendimento supra, milita a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça Estadual:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA COM APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA QUANTO AOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. REPRIMENDA MANTIDA ENTRE O PATAMAR MÍNIMO E MÉDIO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO). INSUBSISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. SUPRESSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA CONFIGURADA. IMPROVIMENTO.
(...). 2.
Não se constata ilegalidade quanto à fração utilizada para reduzir a pena em função da atenuante da confissão espontânea, pois cabe ao magistrado, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, fixar a referida diminuição, tendo em vista que o Código Penal não estabeleceu os seus limites.
3. Inviável a supressão da causa de aumento do concurso de pessoas, por se tratar de circunstância objetiva o fato de o crime ser praticado por mais de um indivíduo, tornando a ação delituosa mais perigosa e ocasionando maior temor à vítima. 4.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO à unanimidade. (TJE/PA, 201330275228, 136172, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 22/07/2014, Publicado em 24/07/2014) (grifo nosso)

Por fim, o pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 2º, inc. II, do art. 157, do CPB., sob a alegação de que não há nos autos prova do liame subjetivo, também não há como prosperar, pois como dito alhures, os próprios acusados, em Juízo, por meio de mídia, à fl. 76, confessaram o crime, bem como o ofendido Jadas Lopes da Silva, que teve sua moto NXR 160, preta, placa KDC2195 roubada, confirma que foi assaltado por dois elementos, ambos armados, cujo carona tinha uma cicatriz no rosto, tendo os dois meliantes conseguido fugir do local da ação delituosa.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial
CONHEÇO
do recurso interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos.

É o voto
.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora